Tribunal: TJMT
Processo: 1021747-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021747-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA - CPF: 017.052.549-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (EMBARGADO), MARCOS SPIERING - CPF: 616.622.161-49 (EMBARGADO), OURO BRANCO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.986.832/0001-78 (EMBARGADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0001-59 (EMBARGADO), SANTA MARIA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 49.666.848/0001-43 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), WEDEN CARLOS DE PAULA JUNIOR - CPF: 028.021.081-74 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CAMPOS DE TOLEDO - CPF: 072.021.918-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por MARCOS SPIERING E OUTROS contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, ao dar parcial provimento a agravo de instrumento interposto por CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA, fixou alimentos provisórios no valor de dois salários-mínimos mensais, a serem pagos solidariamente pelos agravados. Os embargantes sustentam omissão e contradição no acórdão, por suposta inconsistência entre a necessidade de dilação probatória para definir legitimidade passiva e a imposição imediata de obrigação alimentar, bem como por ausência de enfrentamento sobre a distinção entre as empresas apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a necessidade de dilação probatória sobre a formação de grupo econômico, mas manter alimentos provisórios solidários; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da distinção entre as empresas envolvidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão distingue adequadamente o juízo de cognição sumária, próprio da tutela de urgência, do juízo de cognição exauriente, a ser exercido após instrução processual, não havendo contradição ao reconhecer a plausibilidade da responsabilidade solidária para fins de alimentos provisórios.

A concessão de tutela de urgência se fundamenta em juízo de probabilidade e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, sendo desnecessária prova inequívoca ou certeza sobre os fatos.

O acórdão analisou de forma suficiente os indícios de grupo econômico e vínculo entre o falecido e as empresas agravadas, sendo legítima a imposição provisória de alimentos, sem julgamento definitivo sobre a responsabilidade.

Não há omissão quanto à distinção entre as empresas, pois a decisão reconhece expressamente que tal análise exige dilação probatória e deve ser feita pelo juízo de origem, após instrução.

Os embargos revelam inconformismo com o mérito da decisão, não configurando via adequada para rediscussão da matéria já decidida.

O julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há contradição em reconhecer a necessidade de dilação probatória para aferição da responsabilidade definitiva e, simultaneamente, conceder tutela de urgência com base em elementos de prova indiciária.

A ausência de análise exauriente sobre a distinção entre empresas envolvidas não configura omissão quando o acórdão expressamente reserva essa apreciação para o juízo de origem após a instrução probatória.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 489, §1o, IV e VI, 1.022; CC,
arts
. 932, III, 933 e 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, 5a Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1021747-35.2025.8.11.0000

SANTA MARIA ARMAZÉNS GERAIS LTDA. E OUTROS.

x
CLAUDIMARA LONADORNI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminen
tes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS SPIERING E OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIMARA LONARDONI DE OLIVEIRA, determinando que os agravados paguem à agravante, solidariamente, alimentos provisórios no valor de 2 (dois) salários-mínimos mensais.

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão contém omissão e contradição.

Sustentam que há contradição no julgado ao reconhecer que a análise da legitimidade passiva das empresas e da existência de grupo econômico demanda dilação probatória, mas, ao mesmo tempo, manter a obrigação de pagamento de alimentos provisórios em caráter solidário em face das empresas cuja legitimidade foi considerada incerta.

Argumentam ainda que o acórdão foi omisso por não enfrentar ponto essencial da defesa, qual seja, a distinção jurídica e fática entre as empresas envolvidas, especialmente que a Ouro Branco Insumos Agrícolas Ltda não se confunde com a Ouro Branco Administração e Participações Ltda, esta última apontada como real empregadora do piloto envolvido no acidente.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, esclarecendo-se expressamente que as matérias de legitimidade passiva e formação de grupo econômico ainda dependem de instrução probatória, razão pela qual não é possível impor obrigação provisória em face das empresas embargantes. Subsidiariamente, pedem o prequestionamento dos
arts
. 300, 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, bem como dos
arts
. 932, III, 933 e 50 do Código Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corr
igir vícios que comprometam sua clareza ou integri
da
de.

No caso em apreço, os embargantes alegam contradição e omissão no acórdão. Contudo, da análise detida do julgado, verifica-se que tais vícios não estão presentes.

Quanto à alegada contradição, o acórdão expressamente reconheceu que "as questões relativas à legitimidade passiva das empresas agravadas e existência de grupo econômico demandam dilação probatória e serão
melhor
analisadas pelo juízo de origem no curso da instrução processual". Contudo, também afirmou que "para fins de tutela de urgência, os indícios apresentados são suficientes para justificar a responsabilidade solidária".

Não há contradição neste ponto, pois o acórdão distinguiu claramente o juízo de cognição sumária (próprio da tutela de urgência) do juízo de cognição exauriente (a ser realizado após a instrução processual). A decisão está em consonância com o art. 300 do CPC, que exige apenas a "probabilidade do direito" para a concessão da tutela de urgência, e não a certeza.

Como é cediço, a tutela de urgência tem como requisitos a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se exige, portanto, prova inequívoca ou certeza quanto ao direito alegado, bastando que haja elementos suficientes para demonstrar a sua probabilidade.

No caso dos autos, o acórdão considerou que os documentos acostados revelam a comprovação do acidente aéreo que vitimou o esposo da agravante, bem como indícios da vinculação do falecido com as empresas agravadas, além da documentação que sugere a propriedade da aeronave acidentada pelo espólio de
Arni
Alberto
Spiering
. Tais elementos foram considerados suficientes para, em sede de cognição sumária, justificar a responsabilidade
solidária para fins de tutela de urgência.

Quanto à alegada omissão sobre a distinção entre as empresas, o acórdão, ao tratar da questão em sede de cognição sumária, considerou os indícios de formação de grupo econômico suficientes para, neste momento processual, justificar a responsabilidade solidária. A análise definitiva sobre a distinção entre as empresas foi expressamente reservada para momento posterior, após a devida instrução probatória.

Não há omissão neste ponto, pois o acórdão deliberadamente optou por não fazer uma análise exauriente da questão, reservando-a para o juízo de origem após a instrução processual. Tal postura está em consonância com a natureza da tutela de urgência, que se baseia em juízo de probabilidade e não de certeza.

Ademais, o acórdão ressaltou que "
a concessão de alimentos provisórios não implica em reconhecimento definitivo de responsabilidade civil, tratando-se apenas de medida de urgência para garantir a subsistência da agravante durante o trâmite processual, podendo ser revista a qualquer tempo
".

Portanto, não há contradição ou omissão no acórdão, mas sim a correta aplicação dos princípios que regem a tutela de urgência, distinguindo-a do julgamento definitivo do mérito.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da cont
rovérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão d
o
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, aind
a, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito,
conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025